Tribunal: TJSP
Processo: 0007602-24.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO (LEI No 10.826/03, ART. 12, CAPUT) – APELO DEFENSIVO COM ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
FATO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO (LEI No 10.826/03, ART. 12, CAPUT) – APELO DEFENSIVO COM ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
FATO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DECORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 109, V E 117 DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.